Tribunal: TJSP
Processo: 0007657-82.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
ção no novo padrão de vencimentos, estipulado pela reestruturação da carreira trazida com a vigência da Lei Complementar Estadual no 1.111/2010, que instituiu o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ação ajuizada em 12.3.2010, ou seja, antes mesmo da entrada em vigor da legislação que estruturou a carreira dos autores, de modo que a prescrição não atingiu o direito ora postulado. Possibilidade de incorporação das diferenças pretendidas, decorrente de eventual incorreção da conversão da URV, observada a prescrição parcelar do artigo 3o do Decreto no 20.910/1932. Inteligência do decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal pelo rito da repercussão geral no RE 561.836/RN, julgado em 26/09/2013, publicado em 10.02.14, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux. Temas nos 810 do STF e 905 do STJ. Incidência de correção monetária e juros de mora nos termos das teses firmadas nos recursos paradigmas. Correção monetária a ser calculada pelo IPCA-E (Tabela Prática do TJSP). Juros de mora nos termos da Lei no 11.960/2009. Sentença de procedência mantida. Adequação do julgado, "de ofício", nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, no que tange à limitação das diferenças de conversão da URV e à correção monetária, mantido o desprovimento dos recursos oficial e de apelação fazendário.
(TJSP; Apelação Cível 0007657-82.2010.8.26.0053; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/08/2020; Data de Registro: 02/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Djalma Lofrano Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/08/2020

Data de publicação:

02/09/2020

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO. ADEQUAÇÃO. APRECIAÇÃO DOS TEMAS No 5 E 810 DO STF E 905 DO STJ. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI No 8.880/94 AOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. POSSIBILIDADE. SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA DEPOIS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA.

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO. ADEQUAÇÃO. APRECIAÇÃO DOS TEMAS No 5 E 810 DO STF E 905 DO STJ. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI No 8.880/94 AOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. POSSIBILIDADE. SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA DEPOIS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. Devolução dos autos pela E. Presidência do Direito Público para eventual adequação ou manutenção do v. acórdão, relativamente aos Temas nos 5 e 810 do STF e 905 do STJ. Tema no 5. URV. Limitação temporal do direito à incorporação aplicável na hipótese vertente apenas do quinquênio anterior ao ajuizamento à implementação no novo padrão de vencimentos, estipulado pela reestruturação da carreira trazida com a vigência da Lei Complementar Estadual no 1.111/2010, que instituiu o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ação ajuizada em 12.3.2010, ou seja, antes mesmo da entrada em vigor da legislação que estruturou a carreira dos autores, de modo que a prescrição não atingiu o direito ora postulado. Possibilidade de incorporação das diferenças pretendidas, decorrente de eventual incorreção da conversão da URV, observada a prescrição parcelar do artigo 3o do Decreto no 20.910/1932. Inteligência do decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal pelo rito da repercussão geral no RE 561.836/RN, julgado em 26/09/2013, publicado em 10.02.14, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux. Temas nos 810 do STF e 905 do STJ. Incidência de correção monetária e juros de mora nos termos das teses firmadas nos recursos paradigmas. Correção monetária a ser calculada pelo IPCA-E (Tabela Prática do TJSP). Juros de mora nos termos da Lei no 11.960/2009. Sentença de procedência mantida. Adequação do julgado, "de ofício", nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, no que tange à limitação das diferenças de conversão da URV e à correção monetária, mantido o desprovimento dos recursos oficial e de apelação fazendário.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000710171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007657-82.2010.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados ADIRSON GALINARI (E
OUTROS(AS)), CRISTINA HATSUKO ITO ISERI, JUVENAL GUILHERME DE
OLIVEIRA, JOAO BATISTA MARTINS, MATILDE LOPES RODRIGUES,
VALDIR BERNARDINO DOS PASSOS, CLEITON SERGIO MARTINS, VITORIA
DE FATIMA ALVARES RIBEIRO, LUIZA IGNACIO DIAS MARTINS, IZAEL
MENDES DE SOUZA e JANICE APARECIDA MOREIRA TORRES.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Adequaram o acórdão, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ E ISABEL
COGAN.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007657-82.2010.8.26.0053
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelados: Adirson Galinari, Cristina Hatsuko Ito Iseri, Juvenal Guilherme de
Oliveira, Joao Batista Martins, Matilde Lopes Rodrigues, Valdir Bernardino dos
Passos, Cleiton Sergio Martins, Vitoria de Fatima Alvares Ribeiro, Luiza Ignacio
Dias Martins, Izael Mendes de Souza e Janice Aparecida Moreira Torres
Comarca: São Paulo
Juiz: Ronaldo Frigini
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 13888
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO. ADEQUAÇÃO.
APRECIAÇÃO DOS TEMAS No 5 E 810 DO STF E 905 DO
STJ.
CONVERSÃO
DOS
VENCIMENTOS
EM
URV.
APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI No
8.880/94 AOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TODOS OS
ENTES FEDERATIVOS. POSSIBILIDADE. SERVIDORES DO
PODER JUDICIÁRIO. REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA
DEPOIS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. Devolução dos
autos pela E. Presidência do Direito Público para eventual
adequação ou manutenção do v. acórdão, relativamente aos
Temas nos 5 e 810 do STF e 905 do STJ. Tema no 5. URV.
Limitação temporal do direito à incorporação aplicável na
hipótese
vertente
apenas
do
quinquênio
anterior
ao
ajuizamento à implementação no novo padrão de vencimentos,
estipulado pela reestruturação da carreira trazida com a
vigência da Lei Complementar Estadual no 1.111/2010, que
instituiu o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ação ajuizada em
12.3.2010, ou seja, antes mesmo da entrada em vigor da
legislação que estruturou a carreira dos autores, de modo que
a prescrição não atingiu o direito ora postulado. Possibilidade
de incorporação das diferenças pretendidas, decorrente de
eventual incorreção da conversão da URV, observada a
prescrição parcelar do artigo 3o do Decreto no 20.910/1932.
Inteligência do decidido pelo Colendo Supremo Tribunal
Federal pelo rito da repercussão geral no RE 561.836/RN,
julgado em 26/09/2013, publicado em 10.02.14, Tribunal
Pleno, Rel. Min. Luiz Fux. Temas nos 810 do STF e 905 do STJ.
Incidência de correção monetária e juros de mora nos termos
das teses firmadas nos recursos paradigmas. Correção
monetária a ser calculada pelo IPCA-E (Tabela Prática do
TJSP). Juros de mora nos termos da Lei no 11.960/2009.
Sentença de procedência mantida. Adequação do julgado, “de
ofício”, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, no que tange à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
limitação das diferenças de conversão da URV e à correção
monetária, mantido o desprovimento dos recursos oficial e de
apelação fazendário.
Vistos.
Trata-se de recursos oficial e de apelação interpostos nos
autos da ação de rito ordinário ajuizada por Adirson Galinari e outros em face da
Fazenda do Estado de São Paulo. Na sentença de fls. 78/84, foi julgado
procedente o pedido dos autores para condenar a ré ao recálculo dos vencimentos
dos autores, consoante os critérios estabelecidos na Lei no 8.880/94, mais o
pagamento das respectivas diferenças, observada a prescrição quinquenal, com
correção monetária pela tabela prática, exceto quando adotada a TR, hipótese em
que incidirá o INPC, mais juros de mora de 6% ao ano, nos termos da Lei
11.960/2009.
Inconformada, apelou a Fazenda do Estado, sustentando,
em síntese, em preliminar, a prescrição do fundo do direito e, no mérito, a
reforma da r. sentença, com a inversão do julgado (fls. 91/100).
O recurso foi respondido a fls. 104/112.
Em sessão realizada aos 25.7.2012, o então Relator,
Desembargador Ricardo Anafe, deu provimento aos recursos para julgar
improcedente a ação (fls. 120/132).
Interposto recurso especial pelos autores (fls. 135/142), a
Fazenda do Estado de São Paulo respondeu a fls. 149/156.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil
de 1973, os autos foram devolvidos pela Presidência da Seção de Direito Público,
para eventual adequação da fundamentação ou manutenção da decisão (fls. 158).
Em sessão realizada aos 15.10.2014, foi então adequado o
v. acórdão e negado provimento aos recursos oficial e de apelação da Fazenda do
Estado de São Paulo, para manter a sentença de procedência da ação, com o
pagamento das diferenças vencidas e apuradas, observada a prescrição
quinquenal, nada tratando sobre os consectários legais (166/173).
Opostos embargos de declaração pela Fazenda do Estado
de São Paulo (fls. 176/181), estes foram rejeitados pelo Acórdão de fls. 185/189.
A Fazenda do Estado de São Paulo então interpôs recursos
extraordinário e especial (fls. 192/219 e 221/237), respondidos a fls. 240/244 e
246/251.
Por determinação da Presidência da Seção de Direito
Público, foi determinada a suspensão do feito, em virtude do reconhecimento de
repercussão geral do Tema no 5 pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (fls.
253/254).
Posteriormente, a mesma e E. Presidência determinou a
devolução dos autos para eventual adequação da fundamentação ou manutenção
da decisão relativamente ao Tema no 905 do Superior Tribunal de Justiça (fls.
257/261), bem como com relação aos Temas nos 5 e 810, ambos do Supremo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Tribunal Federal (fls. 262/264).
É o relatório.
Estabelece o art. 1030, caput e inc. II, do CPC que, julgado
o mérito de Recurso Extraordinário no regime de repercussão geral ou dos
repetitivos, o recurso interposto é reapreciado pela Turma Julgadora, com o fito
de mantença ou readequação do entendimento externado:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria
do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo
de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao
vice-presidente do tribunal recorrido que deverá:
(...)
II
encaminhar o processo ao órgão julgador para
realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do
entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça
exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos
repetitivos.”.
De igual modo, estabelece o art. 1.040, inc. II, do CPC, que
publicado o acórdão paradigma, o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na
origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária
ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação
do tribunal superior.
Tal previsão legislativa tem como função amainar o
excesso de processos embasados em idênticos fundamentos, que assolam os
Tribunais Superiores, colidindo com o postulado constitucional da “razoável
duração do processo”, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CF/88.
Pois bem. Sobre o Tema no 5, assim decidiu o Excelso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Supremo Tribunal Federal:
“1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário:
Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo
de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para
legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República.
Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da
conversão do Cruzeiro Real em URV.
2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice
decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante
da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento
na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de
indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles
que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês
trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do
Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.
3) Consectariamente, o referido percentual deve ser
incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação
ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.
4) A limitação temporal do direito à incorporação dos
11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao
decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice
obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a
carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto
não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por
servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em
decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela
dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a
redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória
(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo
valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.
7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder
Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal
cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação
dos 11,98% no âmbito do referido Poder.
8) Inconstitucionalidade.
9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a
pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade
na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título
de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o
referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da
carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612,
de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (RE 561836,
Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027) -
destaques acrescidos.
Como se vê, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão
geral quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 561.836/RN, adotou o
posicionamento de que o prazo prescricional do fundo de direito, previsto no
artigo 1o do Decreto no 20.910/19732, começa a correr com a reestruturação da
carreira do servidor público, que pleiteia as diferenças de conversão.
A pretensão da parte autora consiste na condenação do réu
ao recálculo dos vencimentos e pagamento das diferenças decorrentes da não
conversão salarial em URV, nos termos estabelecidos pela Lei n.o 8.880/1994.
A Constituição da República estabelece competência para
cada ente federativo legislar sobre a matéria relativa à remuneração de seus
servidores públicos (art. 39, CF). Por outro lado, a competência para legislar
sobre o sistema monetário e de medidas foi atribuída privativamente à União
Federal (art. 22, VI, CF).
De outra parte, a Lei no 8.880/94 cuidou dos critérios e
regras de transição da conversão do Cruzeiro Real para o Real, instituindo a
Unidade Real de Valor URV. A referida lei ainda determinou a conversão dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
vencimentos dos servidores públicos em URV.
Como se vê, as regras de conversão monetária
estabelecidas na Lei no 8.880/94 devem alcançar a remuneração de todos os
servidores públicos, federais, estaduais e municipais.
Isso porque a Lei no 8.880/94 tem natureza jurídica de lei
nacional, sendo norma de ordem pública com aplicação geral, imediata e
compulsória.
Desse modo, na conversão dos vencimentos dos servidores,
adotar-se-á a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de
1993 a fevereiro de 1994, ou seja, para os servidores cujos vencimentos eram
pagos antes do último dia do mês, a data efetiva do pagamento é a que deve ser
adotada para fins de conversão, e não o último dia do mês (RMS 22.563/SP, Rel.
Ministro NILSON NAVES, SEXTA TURMA, julgado em 13/05/2008, DJe
08/09/2008; AgRg no Ag 834.022/MA, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA,
QUINTA TURMA, DJ 28.05.2007).
Portanto, a aplicação dos critérios da Lei n.o 8.880/94 aos
servidores de todos os entes federativos está consolidada no C. Superior Tribunal
de Justiça, consoante o julgamento do REsp 1.101.726-SP, em sede de recurso
repetitivo, nos termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil.
Confira-se a transcrição da ementa do referido aresto, que
bem ilustra o presente entendimento:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO CIVIL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO
COMO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
284/STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NOTÓRIA.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE
VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL No 8.880/94. DATA
DO EFETIVO PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO COM OUTROS REAJUSTES.
IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA. 1. Se nas razões de recurso
especial não há sequer a indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido,
com a conseqüente demonstração do que consistiu a eventual ofensa à legislação
infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 284 do
Excelso Pretório, com o não conhecimento do recurso no que toca à alínea "a"
do permissivo constitucional. 2. De acordo com entendimento firmado por este
Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a observância, pelos Estados e
Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94 para a conversão
em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores, considerando que,
nos termos do artigo 22, VI, da Constituição Federal, é da competência privativa
da União legislar sobre o sistema monetário. Divergência jurisprudencial
notória. 3. Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do
mês têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática
estabelecida pela Lei no 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo
pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 4. Reajustes
determinados por lei superveniente à Lei no 8.880/94 não têm o condão de
corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em
URV, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso,
não podem ser compensadas. 5. Recurso especial conhecido em parte e provido.
(STJ - Resp no 1.101.726 - SP (2008/0240905-0) Rel. Mina. Maria Thereza de
Assis Moura, v.u., 13.5.2009).
Na apuração das perdas dos vencimentos em razão da
conversão da moeda antiga para URV, na fase de transição até a adoção
definitiva do REAL como moeda corrente, dever-se-á compensar reposições,
revisões ou pagamentos anteriores sob o mesmo título, exceto reajustes salariais
posteriores a qualquer título.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ademais, as diferenças remuneratórias decorrentes da
conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser
compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas à data de eventual
reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico
remuneratório (AgRg no REsp 40.081-RS, DJe 16/11/2011, e AgRg no REsp
1.142.274-RS, DJe 5/4/2010. (STJ 2a T. - AgRg no AREsp 199.224/MG Rel.
Mauro Campbell Marques j. 18.10.2012).
Portanto, os apelantes fazem jus ao recálculo, devendo os
reajustes monetários ser absorvidos por eventual reestruturação da carreira.
É justamente a limitação temporal incidente no direito em
comento, consoante decidido Supremo Tribunal Federal pelo rito da repercussão
geral no RE 561.836/RN, acima transcrito.
Confira-se, ainda, o quando decidido nestes autos pelo C.
Superior Tribunal de Justiça: “Verifica-se que o acórdão recorrido decidiu de
modo contrário à orientação jurisprudencial, segundo a qual, nas hipóteses de
pedido de diferenças salariais decorrente de conversão em URV, inexistindo
manifestação expressa da Administração Pública negando o direito reclamado,
não ocorre a prescrição do chamado fundo de direito, mas tão-somente das
parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu á propositura da ação, ficando
caracterizada relação de trato sucessivo (Súmula 85/STJ)” (fls. 419/421).
Como não se desconhece, diversas foram as leis
complementares do Estado de São Paulo que promoveram o reenquadramento e a
reestruturação de carreiras.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
No caso dos autos, trata-se de autores servidores do Poder
Judiciário, cujos cargos estão disciplinados na Lei Complementar Estadual no
1.111/2010, que instituiu o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e providências correlatas.
Portanto, a carreira dos autores sofreu reestruturação
remuneratória em 2010, com o advento da Lei Complementar Estadual no
1.111/2010.
Assim, eventuais diferenças salariais estariam limitadas a
data de entrada em vigor da mencionada lei.
A ação foi ajuizada em 12.3.2010, ou seja, antes mesmo da
entrada em vigor da legislação que estruturou a carreira dos autores, de modo que
a prescrição não atingiu o direito ora postulado.
Isso porque, de acordo com o artigo 1o do Decreto no
20.910/32: “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem
assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou
municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da
data do ato ou fato do qual se originarem”.
Mais adiante, o artigo 3o do mesmo Diploma Legal
estabelece que: “Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública
figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito
reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do
quinquênio anterior à propositura da ação”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Como se vê, não houve o marco interruptivo da prescrição
parcelar, que acarretaria a contagem da prescrição do fundo de direito.
Logo, os autores fazem jus ao recálculo dos cinco anos
anteriores ao ajuizamento da demanda, nos termos do artigo 3o do Decreto no
20.910/32 até a implantação do novo padrão remuneratório de vencimentos
instituído no Plano de Cargos e Carreiras, disposto na Lei Complementar
Estadual no 1.111/2010.
Confira-se julgado deste E. TJSP no mesmo sentido
“RETRATAÇÃO
Apelação. Servidores públicos do
Estado de São Paulo. Pretensão à conversão das remunerações em URV -
Unidade Real de Valor. Mérito. 1. URV ART. 22 DA LEI No 8.880/94
PRESCRIÇÃO AFASTADA
SÚMULA N° 85 DO STJ
SISTEMA
MONETÁRIO

LEI
DE
CARÁTER
NACIONAL

DIFERENÇAS
REMUNERATÓRIAS DIREITO À INCORPORAÇÃO QUE CESSA COM A
REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. 2. A Lei no 8.880/94 é de caráter
nacional, pois versa sobre sistema monetário, matéria de competência legislativa
privativa da União (art. 22, VI, CF), aplicando-se indistintamente a servidores
federais, distritais, estaduais e municipais sem que se possa falar em ofensa ao
princípio federativo e à autonomia municipal. 3. O término da incorporação, na
remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na
conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a
carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória. Questão
decidida no julgamento do Tema no 5 do STF. Servidores integrantes de
carreiras que foram reestruturadas (LCE no 1.111/2010). Direito à incorporação
inexistente. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação da fundamentação.
Pedido improcedente. Sentença reformada. Apelação provida e reexame
necessário
acolhido.”
(TJSP; Apelação
/
Remessa
Necessária
0374874-68.2009.8.26.0000; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
13.VARA; Data do Julgamento: 29/08/2018; Data de Registro: 30/08/2018) -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
destaques acrescidos.
“RECÁLCULO DE VENCIMENTOS URV SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL
(ESCREVENTE
TÉCNICO
JUDICIÁRIO)

PRETENSÃO DE REAJUSTE DE VENCIMENTOS LEI No 8.880/94. Conversão
limitada até estabelecimento de novo padrão salarial, nova escala de
vencimentos, novo valor de referência ou quando há reestruturação da carreira,
consoante restou decidido em Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
561.836/RN. Nesse aspecto, a Lei Complementar Estadual no 1.111/10, com a
reestruturação das carreiras dos servidores do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, abarcou de forma inequívoca o reajuste decorrente da conversão em
URV prevista na Lei no 8.880/94, sendo limitadores temporais para o pleito de
diferenças, com reestruturação das carreiras. Diferença anterior a julho de
2010. Ajuizamento da ação somente em novembro de 2010. Sentença de
improcedência que comporta reforma para julgar parcialmente procedente o
pedido e reconhecer o direito ao pagamento das diferenças respectivas,
respeitada a prescrição quinquenal e o marco temporal da reestruturação da
carreira.
Recurso
parcialmente
provido.”
(TJSP;
Apelação
0043054-08.2010.8.26.0053; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/04/2018; Data de Registro:
26/04/2018) - destaques acrescidos.
“AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - Servidor
público estadual dos quadros do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Pretensão ao recebimento de diferenças salariais referentes à conversão dos
vencimentos em URV nos moldes da Lei Federal no 8.880/94. POSSIBILIDADE,
no caso concreto - Comprovação de que a remuneração dos servidores do
Tribunal de Justiça de São Paulo foi reestruturada pela Lei Complementar no
1.111/2010 - Observância do decidido pelo E. STF no RE 561.836/RN -
Limitação temporal do direito à incorporação da diferença pela correta
conversão da URV Eventuais diferenças que devem ser calculadas, respeitando-
se a prescrição parcelar, observando-se a data do ajuizamento da ação e a data
de entrada em vigor da LCE no 1.111/2010. Realização de adequação da r.
sentença - Consectários legais - De rigor a observância do decidido em sede do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810).
Matéria de ordem pública, permitindo aplicação ou alteração de ofício sem que
se configure reformatio in pejus. Precedentes do C. STJ neste sentido. AGRAVO
RETIDO DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DAS RÉS E REEXAME
NECESSÁRIO
PARCIALMENTE
PROVIDOS.”
(TJSP; Apelação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
0010634-15.2012.8.26.0526; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Salto - 3a. Vara Judicial; Data
do Julgamento: 31/01/2018; Data de Registro: 02/02/2018).
Com tais considerações, a procedência da ação era mesmo
medida de rigor, apenas limitado o pedido ao quinquênio anterior à propositura
da ação e à reestruturação da carreira.
Sobre as diferenças vencidas e apuradas, incidirão os
consectários legais nos termos dos Temas nos 810 do Supremo Tribunal Federal e
905 do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos.
O Supremo Tribunal Federal, em 20.09.2017, no
julgamento do RE 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), Rel.
Ministro Luiz Fux, reconheceu, com força vinculante, a inconstitucionalidade da
utilização da TR para fins de atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública, no período anterior à expedição do precatório ou da requisição
de pequeno valor, fixando a seguinte tese:

“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
Assim, conforme orientação firmada, a atualização
monetária do valor devido deve observar o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo Especial IPCA-E (IBGE), índice oficial de medição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
inflacionária criado em 30.12.1991.
No que diz respeito aos juros moratórios, decidiu o STF, no
mesmo RE 870947/SE, que, nas condenações oriundas de relação jurídica não
tributária, a aplicação dos índices de remuneração das cadernetas de poupança é
constitucional e deve ser aplicada a regra do art. 1o-F da Lei Federal no
9.494/1997, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009, fixando a
seguinte tese:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis
a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009.”
Já o Superior Tribunal de Justiça, em 02/03/2018, no
julgamento do REsp no 1.495.146/MG Recurso Repetitivo (Tema no 905), Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, ao também discutir sobre a aplicação do art.
1o-F da Lei no 9.494/97 (com redação dada pela Lei no 11.960/09) nas
condenações impostas em face da Fazenda Pública, foi mais minucioso e
específico e fixou separadamente as seguintes teses jurídicas:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97
(COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
?
TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão
baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição
ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora
de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base
no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne
aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do
capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção
monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006,
que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes
na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na
cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os
juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação
com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade
há de ser aferida no caso concreto.
?
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é
possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compesação da mora -
, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao
regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e
seguintes do RISTJ.(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).
Como se vê, os entendimentos emanados das Cortes
Suprema e Superior complementam-se, uma vez que o Supremo Tribunal Federal
decidiu pela inconstitucionalidade da Lei no 11.960/2009 para a correção
monetária, definindo o IPCA-E como índice correto, bem como assentou a
incidência da referida Lei quanto aos juros moratórios, a partir da sua vigência,
ao passo que o Superior Tribunal de Justiça especificou os efeitos desse
posicionamento para as diversas situações apresentadas, esclarecendo, ainda, as
regras aplicáveis ao período anterior à Lei no 11.960/2009, diante do princípio da
irretroatividade legal.
Acresce mencionar que não há falar, no caso em exame, em
modulação dos efeitos do julgamento das Adins n.o 4.357/DF e 4.425/DF, porque
o STF, embora tenha consolidado a inconstitucionalidade de aplicação da Lei
11.960/2009 no que tange à correção monetária, determinou a não incidência do
novo entendimento apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25 de março
de 2015 (data da decisão), evitando, somente nesses casos, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. De outra parte, relativamente
aos juros moratórios, considerou a validade da Lei no 11.960/2009, para que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
sejam calculados, a partir de sua vigência, com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança.
Logo, na hipótese em que não há expedição de precatório
ou ofício requisitório, situação observada no caso em exame, mostra-se descabida
tal modulação, anotando-se, ainda, que a decisão do STF no RE 870.947/SE nada
mencionou a esse respeito.
Assim, no caso em exame, mantida a decisão de mérito,
adequa-se o v. acórdão quanto aos consectários legais incidentes sobre o valor da
condenação, para que sejam calculados em consonância com o entendimento do
Supremo Tribunal Federal (RE 870.947/SE - Tema no 810) e o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça (item 3.1.1. do Tema no 905).
Portanto, em relação à correção monetária, mister a
determinação de que seja utilizado o IPCA-E em todo o período, sendo aplicada a
Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça, que reflete o referido índice.
Os juros moratórios serão calculados conforme a
remuneração básica da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei
no 9.494/2007, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009.
Diante do exposto, com fundamento no artigo 1.040, II, do
Código de Processo Civil, adequa-se de ofício o v. Acórdão de fls. 166/173, para
correção do cálculo dos juros moratórios e da correção monetária, retificado o
fundamento, mantido o resultado de julgamento que negou provimento aos
recursos voluntário da Fazenda do Estado de São Paulo e ao reexame necessário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator